Tribunal: TJDFT
Processo: 0032348-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PATROCINADOR. RESP REPETITIVO no 1370191/RJ (Tema 936). INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo embargante, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração devem se fundamentar na ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1022, do CPC.
4. Reconhecida a omissão, não há que se falar em incidência da tese definida no Tema 936 do STJ (REsp 1.370.191/RJ) ao caso, por se tratar de situação que se enquadra na exceção prevista no próprio recurso repetitivo (“II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador.”).
5. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu Banco do Brasil S/A conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.